Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DECISÃO CLEIDE ANDRADE PEREIRA, representada por FRANCISCO ANDRADE PEREIRA, interpôs apelação em face à sentença que julgou extinto o processo sem exame de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito. Alegou que seria portadora de “CARDIOPATIA ISQUÊMICA GRAVE, CID 10-I25.5, COM IMPLANTE DE MARCAPASSO EM 24/11/2011 E COLOCAÇÃO DE STENTS EM 11/06/2011”, cuja moléstia estaria prevista no rol da Lei n. 7.713/88. Por essa razão, faria jus à concessão do benefício de isenção de imposto de renda aplicado aos aposentados e pensionistas. O Distrito Federal apresentou contestação, em que alegou a inexistência de comprovação de doença grave por laudo médico oficial emitido pelo órgão público competente (ID 18317415). O julgamento foi convertido em diligência e para fins de regularização da representação processual da parte autora (ID 18317427). Petição em que os procuradores informaram o falecimento da autora e requereram a suspensão do prazo por 30 dias, conforme ID 18317431. Sobreveio a sentença que julgou extinto o processo, sem exame de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC (ID 18317434) A parte autora interpôs apelação (ID 18317437). Preparo regular (ID 18317438 / 18317439). Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 18825126). Intimada a apelante para se manifestar acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso, a parte requereu: “a modificação do polo ativo, para que passe a constar “HERDEIROS DE CLEIDE ANDRADE PEREIRA”, nas pessoas de FRANCISCO ANDRADE PEREIRA, VAULEIDE ANDRADE PEREIRA, CLESIVALDO ANDRADE PEREIRA e VALCLESIO ANDRADE PEREIRA, bem como a concessão de prazo para “juntada do instrumento procuratório dos demais herdeiros” (ID 19596688). É o relatório. Decido. Trata-se de apelação em face à sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, porque não houve regularização quanto à representação processual da autora. In casu, a presente ação de conhecimento, em que consta como autora CLEIDE ANDRADE PEREIRA representada por FRANCISCO ANDRADE PEREIRA, foi ajuizada em 11/02/2020. Contudo, verifica-se da Certidão de óbito acostada no ID 18317432, que CLEIDE faleceu em 1o de janeiro de 2020, ou seja, antes mesmo de proposta a ação. Ressalte-se que a falecida não conferiu poderes a FRANCISCO ANDRADE PEREIRA para representá-la judicialmente (procuração de ID 18317249). E ainda que assim tivesse agido, os efeitos do mandato foram extintos com a morte da outorgante (art. 692, II, do Código Civil). Noutro giro, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a morte do autor anteriormente à propositura da demanda de conhecimento é fato jurídico relevante para declarar a inexistência do processo judicial em relação a ele: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO SERVIDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento contra decisão que, em Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido de habilitação de sucessores de servidoras falecidas antes do ajuizamento da execução. 2. O STJ possui o entendimento de que a morte do autor anteriormente à propositura da demanda de conhecimento é fato jurídico relevante para declarar a inexistência do processo judicial em relação a ele, porquanto a relação processual não se angularizou. A propósito: AR 3.285/SC, Rel. Ministro Nilson Naves, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 26/5/2010, DJe 8/10/2010; AR 3.269/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 21/8/2017). 3. Por outro lado, na forma da jurisprudência do STJ, "a morte do autor antes do processo de execução autoriza a habilitação dos sucessores, reconhecendo-se, salvo comprovada má-fé, a validade dos atos praticados pelo mandatário" (AgInt no AgInt no REsp 1.670.334/MG, Rel. Ministro Mauro Campbel Marques, Segunda Turma, DJe 21/2/2018). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.552.239/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/6/2019, DJe 6/6/2019; REsp 1.707.423/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 22/2/2018; AgRg no REsp 1.422.568/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/8/2014; AgRg no AREsp 15.297/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/5/2012). 4. Na hipótese, por estar em dissonância do entendimento supra, merece reparo o acórdão recorrido. 5. Recurso Especial provido, para possibilitar a habilitação dos sucessores. (REsp 1834901/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOR FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO MANDATO. INCAPACIDADE PARA SER PARTE. ILEGITIMIDADE PARA O PROCESSO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL. 1. A morte do mandante extingue automaticamente os efeitos do mandato, nos termos do art. 1316, II do CC de 1916 ou do art. 682, II do CC de 2002. 2. O art. 1321 do Código Civil de 1916 destina-se, ordinariamente, aos mandatos extrajudiciais em que os interesses das partes e de terceiros são convergentes e não ao mandato judicial, como no presente feito, em que o terceiro - demandado na ação de conhecimento - deseja, em realidade, resistir à pretensão do falecido mandante. 3. Por sua vez, o Código Civil de 2002 em seu art. 692, expressamente, dispôs que o mandato judicial é regulado pela legislação processual e a solução encontrada no âmbito processual não difere da que prevista no art. 682, II do CC de 2002 (art. 1316, II do CC de 1916), isto é, os efeitos do mandato extinguem-se com a morte, razão pela qual se o outorgante do mandato falecer antes do ajuizamento da ação, este contrato estará extinto, devendo ser outorgados novos poderes pelo inventariante ao advogado, agora em nome do espólio (art. 12, V do CPC/73), sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI do CPC/73. 4. A morte do autor anteriormente à propositura da demanda de conhecimento é, portanto, fato jurídico relevante para se declarar a inexistência do processo judicial em relação a ele, eis que a relação processual não se angularizou, nunca existiu, não se formou validamente, à míngua da capacidade daquele autor para ser parte e, por conseguinte, extinguiu-se, ao mesmo tempo, o mandato outorgado ao advogado, carecendo a relação processual de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, qual seja, aquele relativo à capacidade postulatória. Nesse sentido: AR n. 3.285/SC, Terceira Seção, Rel. Ministro Nilson Naves, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, DJe de 8/10/2010. Ação rescisória procedente. (AR 3.269/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 21/08/2017) Portanto, tendo em vista que a morte da demandante precedeu a propositura de ação de conhecimento, não há que falar em sucessão processual (art. 108 e art. 110 do Código de Processo Civil), tampouco em suspensão do processo para habilitação do espólio ou dos herdeiros. Por conseguinte, não é possível conhecer o recurso de apelação. Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de ID. 19596688. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator